Tribunal: TJDFT
Processo: 0729415-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729415-41.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANIO RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta no ID 78206433, por JÂNIO RODRIGUES DOS SANTOS em face da sentença de ID 78206430, proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente Ação Declaratória por ele ajuizada em face da MINAS BRASÍLIA TÊNIS CLUBE objetivando a extensão do prazo para entrega do pedido de inscrição de chapas. Contrarrazões apresentadas no ID 78206440, suscitando, preliminarmente, a ocorrência de perda do objeto da ação. No mérito, contrapões as razões do recurso e pugna por seu não conhecimento, senão, por seu não provimento. Despacho de ID 78236505, intimado a parte para manifestar-se sobre a preliminar de perda do interesse suscitada em contrarrazões. A parte apelante peticionou no ID 78711520, afirmando manter o interesse, ante a necessidade de reconhecimento de irregularidade na eleição. Requer que o recurso seja conhecido e provido para determinar o cancelamento do processo eleitoral. É o breve relatório. DECIDO. A parte apelada suscita de preliminar de perda do objeto. Com razão. Analisando-se os autos, verifica-se que o pedido feito na inicial foi o seguinte: a) A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC, com o fim de determinar a modificação das Normas e Instruções Disciplinadoras do Processo Eleitoral de 2025, ou alternativamente: a.1 - Que seja anulada a obrigação do associado de emitir e apresentar certidões do TJDFT, TRF1 e TSE, exigências que se pautam em desacordo com o que determina o Estatuto e o Regulamento do MBTC; a.2 Que seja dilatado o prazo para entrega do pedido de inscrição das chapas concorrentes até 30 de junho de 2025, tendo em vista que a aprovação da Ata que admitiu as referidas normas ocorreu dia 03/06/2025, a poucos dias do prazo final de inscrição da chapa, que ocorrerá no próximo dia 08/06/2025, o que inviabiliza a formação de chapas concorrentes, ferindo o princípio democrático, o Estatuto e o Regulamento do MBTC, que pregam a plena divulgação do ato, o que não aconteceu. O princípio da congruência estabelece ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Dessa forma, a única matéria possível de análise no presente recurso refere-se à legalidade da exigência de certidões do TJDFT, TRF1 e TST, bem como sobre a possibilidade de dilatar o prazo de entrega dos pedidos de inscrições de chapas até o dia 30 de junho de 2025. Assim, considerando que o prazo requerido já ocorreu, bem como que as eleições já foram realizadas, necessário entender que houve perda do objeto do presente recurso. Acrescenta-se, ainda, que o pedido da parte apelante para que o recurso seja conhecido e provido para determinar o cancelamento do processo eleitoral é absolutamente incabível, pois não realizado na origem, sendo inadmissível analisá-lo somente em sede de recurso, ante sua patente inovação recursal e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada em contrarrazões e NÃO CONHEÇO da Apelação interposta, nos termos do artigo art. 932, III, do Código de Processo Civil. Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil e no Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários fixados na sentença para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2025 14:45:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador